Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-66.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000783-66.2025.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: FATIMA DOS SANTOS Advogado(s):RANIERE DE SANTANA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HÉRNIA E DERMOLIPECTOMIA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL COMPROVADA. CARÁTER ESTÉTICO AFASTADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO PRÉVIO E REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. OBSTÁCULO AO ACESSO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde a custear cirurgia de abdominoplastia com correção de hérnia e ao pagamento de danos morais, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FATIMA DOS SANTOS em face de BRADESCO SAÚDE S/A, sob o fundamento de que o procedimento possui caráter reparador e que a imposição de custeio prévio para posterior reembolso configura prática abusiva. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza meramente estética ou caráter reparador/funcional decorrente de patologias e cirurgias prévias; (ii) estabelecer se a operadora de saúde pode condicionar o atendimento em caso de ausência de rede credenciada ao pagamento prévio integral pelo segurado; (iii) verificar a ocorrência de danos morais pela negativa/dificuldade de cobertura e a adequação do quantum fixado. III. Razões de decidir O relatório médico constante dos autos é inequívoco ao atestar que a dermolipectomia é indispensável para a eficácia da correção da hérnia e da diástase, possuindo finalidade funcional para cessar dores crônicas e evitar recidivas, afastando a exclusão por finalidade estética. É abusiva a conduta da operadora que, admitindo a pertinência técnica do procedimento mas alegando falta de rede, impõe à consumidora o ônus de arcar previamente com os custos de cirurgia de valor elevado para posterior reembolso, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde gera dano moral, pois agrava o estado de angústia e aflição do beneficiário. O valor da indenização, contudo, deve ser reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 para se adequar aos parâmetros de razoabilidade desta Câmara em casos de procedimentos eletivos sem risco iminente de morte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “O plano de saúde deve cobrir cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional quando necessária para o tratamento de patologia ou correção de sequelas de intervenções anteriores”. “É abusiva a cláusula ou conduta da operadora que condiciona a cobertura de procedimento cirúrgico ao pagamento prévio pelo segurado para posterior reembolso, mesmo sob alegação de ausência de rede credenciada”. “A negativa indevida de cobertura assistencial enseja reparação por danos morais, cujo arbitramento deve observar a proporcionalidade entre a conduta e o dano experimentado”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000783-66.2025.8.05.0258, em que figura como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada FATIMA DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Salvador, de de 2026.